Tribunal: STF
Processo: AI 238051
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.      É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas
do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no
instrumento de Agravo, oposto ao não processamento do
Recurso Extraordinário, deve constar a cópia da certidão da
publicação do acórdão extraordinariamente recorrido, sem o
que se torna impossível a verificação da tempestividade do
apelo extremo, pressuposto de sua admissibilidade,
verificável de ofício.
2.      Agravo improvido.